Tribunal: TJBA
Processo: 8073646-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073646-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADEMIR PIRES BISPO registrado(a) civilmente como ADEMIR PIRES BISPO

Advogado(s)
:
JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO

AGRAVADO: ALMERINDA DE JESUS BISPO

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. ORDEM LEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o agravante em face de decisão que o removeu do cargo de inventariante, nomeando o cônjuge supérstite.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há fundamento legal para a remoção do inventariante, ora agravante, com a nomeação do cônjuge supérstite, ora agravada, em seu lugar.

I
II. Razões de decidir

3. O
artigo 617 do Código de Processo Civil prevê que o juiz nomeará inventariante em determinada ordem,
sendo certo que a preferência é do cônjuge ou companheiro sobrevivente, seguida do herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados.

4. No caso dos autos, há cônjuge sobrevivente, que pode ser nomeado, tendo demonstrado interesse nesse sentido. A nomeação do herdeiro, o qual sequer está na posse e na administração do espólio, desobedece à ordem legal, de forma injustificada.

5. Uma vez julgado o recurso principal, resta prejudicado o agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

6. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

7. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073646-52.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante ADEMIR PIRES BISPO registrado(a) civilmente como ADEMIR PIRES BISPO e como apelada ALMERINDA DE JESUS BISPO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.